Tribunal: TJSP
Processo: 1010762-39.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Apelação Cível. Embargos à Execução. Sentença de rejeição liminar dos embargos. Inconformismo. Pedido de justiça gratuita. Análise incidental ao mérito do recurso. Artigo 101, § 1o, do Código de Processo Civil. Firma individual que se confunde com a pessoa natural falecida. Pessoa física. Mera declaração de pobreza da parte que não a conforta ao direito do benefício da justiça gratuita. Artigo

Ementa:
Apelação Cível. Embargos à Execução. Sentença de rejeição liminar dos embargos. Inconformismo. Pedido de justiça gratuita. Análise incidental ao mérito do recurso. Artigo 101, § 1o, do Código de Processo Civil. Firma individual que se confunde com a pessoa natural falecida. Pessoa física. Mera declaração de pobreza da parte que não a conforta ao direito do benefício da justiça gratuita. Artigo 99, § 3o, do mesmo Estatuto Processual. No presente caso, trata-se de espólio, não tendo sido demonstrada a impossibilidade de ele arcar com os encargos do processo. Determinada a retificação do polo ativo do recurso e indeferido o pedido de justiça gratuita, com determinação de comprovação do recolhimento da taxa judiciária, com atualização pela tabela prática deste Egrégio Tribunal de Justiça para a data do efetivo pagamento, em 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010762-39.2020.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOÃO
DAMAS SOARES - ME (NOME FANTASIA: JDS EXPRESS) e JOÃO DAMAS
SOARES, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram a gratuidade judiciária, com determinação. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E VIRGILIO DE OLIVEIRA
JUNIOR.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010762-39.2020.8.26.0008 -Voto no 20.486
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1010762-39.2020.8.26.0008
Comarca: 4a Vara Cível - Foro Regional de Tatuapé - São Paulo
Apelante: Espólio de João Damas Soares - ME e ou espólio de
João Damas Soares (pessoa física), representação pela
inventariante Leonor Gonçalves Soares
Apelada: Banco Bradesco S/A
Voto no 20.486
Apelação Cível. Embargos à Execução. Sentença de rejeição
liminar dos embargos. Inconformismo. Pedido de justiça
gratuita. Análise incidental ao mérito do recurso. Artigo
101, § 1o, do Código de Processo Civil. Firma individual
que se confunde com a pessoa natural falecida. Pessoa
física. Mera declaração de pobreza da parte que não a
conforta ao direito do benefício da justiça gratuita. Artigo
99, § 3o, do mesmo Estatuto Processual. No presente caso,
trata-se de espólio, não tendo sido demonstrada a
impossibilidade de ele arcar com os encargos do processo.
Determinada a retificação do polo ativo do recurso e
indeferido o pedido de justiça gratuita, com determinação de
comprovação do recolhimento da taxa judiciária, com
atualização pela tabela prática deste Egrégio Tribunal de
Justiça para a data do efetivo pagamento, em 5 dias, sob
pena de não conhecimento do recurso por deserção.
Recurso em sede de Apelação Cível que
objetiva a reforma da respeitável sentença de fls. 6/7, que, em
Embargos à Execução, rejeitou liminarmente os embargos, com
fundamento nos artigos 918, incisos I e II, e 485, incisos IV e VI,
do Novo Código de Processo Civil, sem custas pendentes, ante
afirmado flagrante equívoco na distribuição.
Foram opostos Embargos de Declaração a
fls. 9/10, rejeitados à fl. 12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010762-39.2020.8.26.0008 -Voto no 20.486
3
O espólio embargante apela (fls. 14/19).
Requer o benefício da justiça gratuita, realiza uma breve síntese
da demanda e alega que os embargos foram distribuídos dentro
do prazo legal, mas que, por um equívoco, protocolizou a petição
nos autos do processo principal, em 08 de setembro de 2020.
Salienta que, assim que percebeu o
equívoco, realizou o protocolo corretamente, assegurando seu
prazo, não se havendo falar em intempestividade dos embargos,
além de ressaltar que a pessoa que embargou e outorgou
procuração tem legitimidade para postular em juízo em nome da
empresa do espólio (que não se distingue da pessoa natural
falecida), tendo em vista que é inventariante, conforme
qualificação das procurações de fls. 62/63 dos autos executivos.
Afirma haver ilegitimidade passiva, pois a
empresa João Damas Soares - ME, sociedade empresária
individual, é constituída na pessoa do Senhor João Damas
Soares, que faleceu no dia 03 de janeiro de 2020, bem como que,
como a ação fora proposta em 24 de julho de 2020, depois de
referido falecimento, não é possível o prosseguimento da ação,
por falta de uma de suas condições, qual seja, a legitimidade de
parte.
Argumenta que o prazo prescricional
começou a correr no momento do envio da notificação, e aduz
haver excesso na cobrança, por existência de abusividade de
juros sobre juros.
Requer a reforma da r. sentença, para que
sejam acolhidos os Embargos à Execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010762-39.2020.8.26.0008 -Voto no 20.486
4
Em
contrarrazões
(fls.
22/37),
a
embargada pleiteia seja negado provimento ao presente recurso
de Apelação, mantendo-se inalterada a r. sentença de fls. 6/7.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Inicialmente, conforme r. despacho de fl.
84 dos autos da Ação de Execução contra Devedor Solvente no
1008171-07.2020.8.26.0008, determina-se à Secretaria que
retifique o polo ativo deste recurso, para que passe a constar
como apelante Espólio de João Damas Soares - ME e João
Damas Soares (pessoa física), representados pela inventariante
Leonor Gonçalves Soares.
Quanto ao mérito, no presente caso,
havendo pedido de justiça gratuita pelo espólio apelante, passa-
se ao julgamento desse tema, incidentalmente ao mérito do
recurso, nos moldes do artigo 101, § 1o, do Código de Processo
Civil.
Nesse contexto, com relação às pessoas
físicas, a mera declaração de pobreza não as conforta ao direito
do benefício da justiça gratuita (artigo 99, § 3o, do mesmo
Estatuto Processual).
A presunção de hipossuficiência não é
absoluta, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência
judiciária, se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência
da parte postulante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010762-39.2020.8.26.0008 -Voto no 20.486
5
Veja-se, a respeito, a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 2. Em observância ao princípio
constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto
no art. 5o, XXXV, da CF/88, é plenamente cabível a concessão do
benefício
da
assistência
judiciária
gratuita
às
partes.
Disciplinando a matéria, a Lei 1.060/50, recepcionada pela nova
ordem constitucional, em seu art. 1o, caput e § 1o, prevê que o
referido benefício pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo
suficiente para sua obtenção que a pessoa física afirme não ter
condição de arcar com as despesas do processo. 3. O dispositivo
legal em apreço traz a presunção juris tantum de que a pessoa
física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar com
as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento
ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples
requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe
seja concedida a assistência judiciária gratuita. Contudo, tal
presunção é relativa, podendo a parte contrária demonstrar a
inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado
indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que
infirmem a hipossuficiência do requerente. (...)”. (AgRg no AREsp
552.134/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
20/11/2014, DJe 19/12/2014).
No caso tratado, porém, tratando-se de
espólio, observa-se do alvará reproduzido à fl. 83 dos autos da
Ação
de
Execução
contra
Devedor
Solvente
no
1008171-07.2020.8.26.0008, relativo aos autos de Inventário e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010762-39.2020.8.26.0008 -Voto no 20.486
6
Partilha no 1000434-71.2020.8.26.0001, a existência de 7
veículos que pertenciam ao “de cujus”.
Além disso, de acordo com a petição de
fls. 179/183 dos autos de referido Inventário e Partilha no
1000434-71.2020.8.26.0001, também consta haver um imóvel no
valor de R$ 419.245,00.
Assim, tem-se que não foi demonstrada a
impossibilidade de o espólio arcar com os encargos do processo,
devendo, pois, ser comprovado o recolhimento da taxa judiciária
atualizada, no prazo de 5 dias, nos termos do artigo 99, § 7o, do
Código de Processo Civil.
Sobre a necessidade de o espólio
demonstrar a necessidade de obtenção do benefício da justiça
gratuita, vejam-se, a respeito, os seguintes julgados deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Inventário Justiça gratuita Indeferimento. Decisão mantida
Hipossuficiência do espólio não demonstrada Recolhimento das
custas, ademais, que não é concomitante ao ajuizamento do
inventário,
devendo
ocorrer
antes
da
adjudicação
ou
homologação da partilha Inteligência do artigo 4o, § 7o, da Lei
11.608/2003
Recurso improvido”. (Agravo de Instrumento no
2221280-14.2020.8.26.0000, E. 2a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. José Joaquim dos Santos, j. 11.01.2021).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Indeferimento do pedido pelo douto magistrado "a quo".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010762-39.2020.8.26.0008 -Voto no 20.486
7
Irresignação. Presunção de veracidade da declaração de pobreza
afastada. Espólio que dispõe de patrimônio significativo.
Agravante que não se desincumbiu do ônus de comprovar sua
insuficiência de recursos. Ausência de documentos que
demonstrem a alegada vulnerabilidade. Decisão mantida.
RECURSO
DESPROVIDO”.
(Agravo
de
Instrumento
no
2214112-58.2020.8.26.0000, E. 24a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 18.12.2020).
Ante o exposto, por meu voto, ora
submetido ao E. Colegiado, determina-se a retificação do polo
ativo do recurso e indefere-se o pedido de benefício da justiça
gratuita, com determinação de comprovação do recolhimento da
taxa judiciária, com atualização pela tabela prática deste Egrégio
Tribunal de Justiça para a data do efetivo pagamento, em 5 dias,
sob pena de não conhecimento do recurso por deserção.
Hélio Nogueira
Relator